Tribunal: TJDFT
Processo: 0736171-06.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. INDEFERIMENTO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. INCONSISTÊNCIAS MECÂNICAS. SUBSTITUIÇÃO DO VEÍCULO. ACORDO FIRMADO. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão singular que indeferiu o pedido de tutela de urgência para compelir os agravados a entregarem veículo com as mesmas características do modelo adquirido pelo agravante.
II. Questão em discussão
2. A questão consiste em verificar a possibilidade de se determinar a entrega imediata de veículo ao autor, em sede de cognição sumária, sem a devida incursão na fase probatória para averiguação da alegação de indução ao erro na aceitação de acordo para substituição do veículo adquirido.
III. Razões de decidir
3. Nos termos do art. 300 do CPC, para a concessão da tutela de urgência é necessária a demonstração concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, além da reversibilidade dos efeitos.
4. A análise das alegações de vícios de consentimento (induzimento a erro) e descumprimento contratual demanda ampla dilação probatória, não sendo possível, em sede de cognição sumária, conceder a tutela de urgência de natureza satisfativa.
IV. Dispositivo e tese
5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.
________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1911865, 0724217-60.2024.8.07.0000, Relator(a): VERA ANDRIGHI, 6a TURMA CÍVEL, j. 21/08/2024; TJDFT, Acórdão 1862995, 0754271-43.2023.8.07.0000, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a TURMA CÍVEL, j. 22/05/2024; TJDFT, Acórdão 1750629, 0725030-24.2023.8.07.0000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, j. 23/08/2023.